Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715982-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS AO RÉU. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na falta de fundamento concreto, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para se chegar à pena-base. 2. O regime inicial de cumprimento da pena pode ser o aberto, ainda que os antecedentes sejam desfavoráveis ao réu, considerando que a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o acusado não é reincidente, sendo mais adequado ao caso concreto. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que, no caso, o sentenciado ostenta circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes, o que foi reconhecido pelo acórdão para a fixação da pena base acima do mínimo legal. Assevera que nas hipóteses como a dos autos, em que não há controvérsia acerca da caracterização dos maus antecedentes, mostra-se indevida a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, devendo ser aplicado o regime inicial semiaberto, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, há julgado do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da submissão do apelo àquela corte. Confira-se: “A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta à ré seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.392.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012